Tribunal: STF
Processo: HC 263939
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ricardo Rocha Lopes da Costa e outro, em favor de Everton de Oliveira Brito Paiva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no HC 950.603/SP assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ESPECIAL EM REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DO ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA PROVA. INEVIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 



    Agravo regimental improvido”.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal e no art. 244-B da Lei 8.069/1990.



    O Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo defensivo (eDOC 10, p. 71).



    O Superior Tribunal de Justiça, no HC 894.426/SP, concedeu de ofício a ordem de modo a redimensionar a pena para 16 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado (eDOC. 11, p. 30). 



    Após o trânsito em julgado, a defesa interpôs Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual foi julgada improcedente (eDOC 11, p. 47). 



    Daí a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça o qual foi indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (eDOC 11, p. 87).



    Nesta Corte, o impetrante reitera a nulidade do reconhecimento fotográfico.



    Alega que “o reconhecimento fotográfico extrajudicial não poderia ter, por si só, subsidiado um decreto de pronuncia” (eDOC. 1, p. 10).



    Postula, por fim, “que o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA analise o conteúdo e a qualidade da prova gerada a partir do reconhecimento fotográfico indigitado, por se tratar de análise sobre sua admissibilidade e legalidade e não sobre valoração probatória em si, todos objeto do HC nº 950603/SP que tramitou naquela corte”.



    É o relatório.



    Passo a decidir. 



    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir habeas corpus sucedâneo de Recurso Especial:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à condenação do Paciente e alcançar a nulidade da decisão condenatória, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Ato dito coator em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 217.095 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 31.08.2022);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. II O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III Agravo regimental a que se nega provimento.”( RHC 215.496 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06.07.2022).



    Com relação aos pedidos de nulidade do reconhecimento fotográfico, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão do TJ/SP:



    “Alega a defesa que a formalidade desobedecida no momento da realização do reconhecimento fotográfico foi aquela prevista no artigo 226, I, do Código de Processo Penal, porquanto a testemunha Caio da Silva Regis não teria sido convidada a descrever características dos autores do crime antes de lhe serem apresentadas as fotografias. 



    Contudo, a alegação contraria o próprio conteúdo do documento encartado à fl. 77 (auto de reconhecimento fotográfico), no qual consta a informação de ter o reconhecedor, inicialmente, descrito “os sinais característicos das pessoas a serem reconhecidas e, em seguida, colocado diante de diversas fotografias de pessoas semelhantes”. 



    E o fato de não ter a autoridade policial consignado quais foram as características informadas pela testemunha não macula o procedimento. Em primeiro lugar porque o ato foi repetido na audiência de instrução (fase judicium accusationis) e somente deixou de ser ratificado em plenário diante do não comparecimento do réu à sessão de julgamento. Contudo, ainda que assim não fosse, o policial Caio da Silva Regis foi indagado em plenário especificamente sobre ter ou não descrito as características dos indivíduos, respondendo positivamente, conforme se pode constatar aos 09 minutos e 06 segundos da gravação contida à fl. 976. 



    Ou seja, a mácula apontada pela defesa inexiste”.



    Desse modo, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF, denego a ordem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente